Tribunal: TJDFT
Processo: 0704362-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704362-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NIZETE PEREIRA DE AGUIAR, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL e outro (executados), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713898-13.2023.8.07.0018 proposta por NIZETE PEREIRA DE AGUIAR em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação dos executados, nos seguintes termos (ID 184657848 do processo de origem): “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposto por NIZETE PEREIRA DE AGUIAR em face do DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, em que pretende o cumprimento da obrigação de pagar. O Distrito Federal e o IPREV/DF apresentaram impugnação em que alegam (i) que o processo deve ser suspenso pela pendência de julgamento do Tema 1169/STJ, e (ii) excesso de execução (ID 182648985). A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 184502803). Fundamento e Decido. No que tange à necessidade de suspensão do processo para aguardar o julgamento do tema 1169/STJ, esta não prospera. O referido tema discute a seguinte questão: Tema 1169: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso deste cumprimento de sentença, verifica-se que não se refere a uma sentença condenatória genérica, a base de cálculo é encontrada nas fichas financeiras do exequente, os índices de atualização foram explicitamente definidos na decisão objeto de execução. Assim, por não se enquadrar na discussão do Tema mencionado, REJEITO o pedido de suspensão do processo. Passo à análise do mérito. Transcrevo a seguir trechos da sentença e do acórdão objetos deste cumprimento: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” Em sua impugnação, os executados alegaram que a atualização deve ser feita pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC. Sem razão os executados. Com relação à atualização do débito, conforme discriminado no título executivo, deverá ser aplicada a SELIC para correção monetária e compensação da mora, a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021. E no período anterior à esta data, deverá ser aplicado o INPC e juros de mora, conforme consignado no Acórdão supramencionado. Nesse sentido, compulsando a planilha atualizada de ID 179728632, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de atualização. Desta forma, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 179728632. Quanto ao índice de a atualização do débito, reconheço a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno os executados ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 179728618), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), na requisição de pagamento respectiva. O IPREV/DF deverá ressarcir as custas adiantadas pela exequente. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 179728632, com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de NIZETE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 350.634.751-91, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Com relação às custas (ID 179728629) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV/DF para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Frisa-se que as RPVs deverão ser expedidas contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento, DEFIRO, desde já, a transferência do valor mediante PIX. Para tanto, o beneficiário da RPV deverá informar chave PIX (CPF ou CNPJ), ou agência e conta bancária. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes”. Em suas razões recursais (ID 55588357), alegam que o processo deve ser suspenso até o julgamento do tema de repercussão geral 1169 do STJ. Afirmam que a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação de cumprimento de sentença. Alegam, em síntese, que na elaboração dos cálculos pelo exequente houve equívoco, pois não teriam sido observados os índices determinados na coisa julgada. Mencionam que, conforme tema de repercussão geral, foi determinada a utilização da taxa Selic (Tema 905). Asseveram que, no Distrito Federal, a taxa Selic tem aplicação após a data de 14/02/2017, em razão da declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar 435/2001. Defendem que deve ser aplicado o INPC até 14/02/2017, e, a partir desta data, utilizada a Taxa Selic Postula a concessão de efeito suspensivo, pois há perigo de expedição e precatórios de valores indevidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada ou determinar a anulação dos precatórios eventualmente expedidos. No mérito, postulam o provimento do recurso para determinar a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1169. Alternativamente, postulam o provimento do recurso para determinar a aplicação do INPC até 14/02/2017, e, a partir dessa data, a adoção da Taxa Selic. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a expedição de precatório, antes do julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão serão expedidas as requisições de pequeno valor. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 179728632, com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de NIZETE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 350.634.751-91, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Com relação às custas (ID 179728629) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV/DF para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Frisa-se que as RPVs deverão ser expedidas contra o IPREV/DF, pois, conforme título executivo, o DF responde apenas de maneira subsidiária. Com o pagamento, DEFIRO, desde já, a transferência do valor mediante PIX. Para tanto, o beneficiário da RPV deverá informar chave PIX (CPF ou CNPJ), ou agência e conta bancária. Após, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF e IPREV, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 179728632, expeçam-se RPVs contra o IPREV/DF: a) Com relação à obrigação principal e honorários contratuais, expeça-se RPV em favor de NIZETE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 350.634.751-91, com destaque de honorários contratuais de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. b) Com relação às custas (ID 179728629) e honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ 48.123.538/0001-10. Após, intime-se o IPREV para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses. Com o pagamento, transfiram-se os valores mediante PIX. Após, voltem-me conclusos. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do precatório até que aquela ocorra. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora